Tribunal: TJMT
Processo: 0008675-04.2013.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008675-04.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO WILLIAM MARCOLINO - CPF: 001.110.751-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARICE HAMERSKI - CPF: 920.997.851-04 (APELADO), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ADVOGADO), RUDINEI SOARES DA CUNHA - CPF: 014.828.599-63 (APELADO), E. F. M. (APELADO), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ASSISTENTE), FABIO WILLIAM MARCOLINO - CPF: 001.110.751-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CLÁUDIA FRANCISCATTO MARCOLINO (APELADO), RUDINEI SOARES DA CUNHA - CPF: 014.828.599-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE HAMERSKI - CPF: 920.997.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CLÁUDIA FRANCISCATTO MARCOLINO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSTERIOR CERTIDÃO POSITIVA – DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA CONDICIONADA A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS – APLICAÇÃO DO TEMA 1.074/STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Sob a ótica dos Recursos Repetitivos, houve a fixação de tese, no TEMA 1.074, com trânsito em julgado em 06/02/2023, de que
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Assim, válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações fiscais correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha ou da adjudicação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos do inventário de
CLÁUDIA FRANSCISCATTO MARCOLINO
que homologou, por sentença, a partilha dos direitos aquisitivos deixados por ela,
salvo erro ou omissão e ressalvado direitos de terceiros, e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Defende o apelante que a partilha foi homologada, sem qualquer prova da ausência de dívidas por parte da falecida ao fisco estadual (certidão negativa de débito), em dissonância com o §5o., do artigo 664 do CPC.

Aduz que, em consulta ao sistema da SEFAZ-MT, constatou-se que possui débitos em dívida ativa que devem ser quitados antes da homologação da partilha.

Argumenta ainda que, “apesar de o tema 1054-STJ ter dispensado o prévio pagamento do ITCD para homologação de partilha, a tese expressamente excluiu da dispensa os tributos sobre os bens do espólio e suas rendas”.

Requer o provimento do recurso, com reforma da sentença.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública explica que foi juntado aos autos, pela própria magistrada, uma certidão positiva, com efeito negativo, emitida aos 27/04/2023; que o eventual descumprimento de parcelamento de débitos tributários e não tributários posteriores à homologação do arrolamento sumário (realizado com base em uma certidão positiva com efeito negativa) cabe a Fazenda Pública proceder a cobrança do débito, seja pelo meio judicial, seja através de execução fiscal ou extrajudicialmente.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público que justifique a intervenção da Instituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos do inventário de
CLÁUDIA FRANSCISCATTO MARCOLINO
que homologou, por sentença, a partilha dos direitos aquisitivos deixados por ela,
salvo erro ou omissão e ressalvado direitos de terceiros, e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Pois bem.

Assiste razão ao apelante.

Isso porque, a questão atinente à obrigatoriedade do pagamento/quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas foi objeto de análise nos REsp's n os 1896526/DF e 2027972/DF, sob a ótica dos Recursos Repetitivos, que teve tese fixada no TEMA 1.074, com trânsito em julgado em 06/02/2023, cujo teor ficou assim exarado:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Assim, por força do inciso III, do artigo 927 do CPC, impõe-se a observância, de modo que restou consagrada a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações fiscais correspondentes aos bens do espólio e as suas rendas, como condição para homologação da partilha ou da adjudicação.

Quer isso dizer, que a despeito da possibilidade de parcelamento do débito fiscal, corolário da expedição da Certidão Positiva com Efeito Negativa, tal não tem o condão de imprimir pagamento a título de quitação dos tributos, qual exigido no art. 192 CTN, porquanto dita certidão resulta mera suspensão de exigibilidade, e não quitação.

A aplicação do art. 192 do CTN salvaguarda a possibilidade de cobrança de créditos tributários eventualmente apurados contra a pessoa falecida, porquanto, ultimado o arrolamento, não mais se poderá imputar a dívida fiscal ao espólio, já inexistente, conforme precisa lição de Sacha Calmon sobre o dispositivo em tela:

“A partilha pode ser amigável ou litigiosa. Quando não há partilha, há adjudicação. É assim que terminam os inventários e arrolamentos. Todavia, o juiz não sentencia sem antes verificar a quitação dos tributos dos tributos devidos pelo espólio, sucessor mortis causa do defunto. Note-se que a lei fala em "tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas".
Quer dizer que, após a partilha ou a adjudicação, créditos tributários que venham a ser apurados contra o de cujus já não mais podem ser irrogados ao espólio, que desaparece do mundo jurídico com o encerramento do inventário ou do arrolamento.
" O direito não socorre aos que dormem”.
A Fazenda não pode reabrir o inventário nem atribuir aos herdeiros, meeiros e legatários, o pagamento de tais créditos.
Passou o momento próprio. Ocorreu a preclusão.” (Curso de Direito Tributário Brasileiro. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 594 - destaquei)

A respeito ainda, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.074/STJ, ANALISADO SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INVIABILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA SEM A QUITAÇÃO DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. I ? O arrolamento sumário é rito processual simplificado e célere, sem intervenção da Fazenda Pública, senão após a expedição do formal de partilha, quanto é intimada para providenciar o lançamento administrativo dos tributos devidos; II ? Ocorre que, em análise aos REsp's nos 1896526/DF e 2027972/DF, sob a ótica dos Recursos Repetitivos, houve a fixação de tese, no TEMA 1.074, com trânsito em julgado em 06/02/2023, que ficou assim exarada: ?No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.?, conservando válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações fiscais correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha ou da adjudicação; III ? A despeito da possibilidade de parcelamento do débito fiscal, corolário da expedição da Certidão Positiva com Efeito Negativa, tal não tem o condão de imprimir pagamento a título de quitação dos tributos, qual exigido no art. 192 CTN, senão, mera suspensão de exigibilidade, e não quitação; IV ? Decisão judicial recorrida que fica, portanto, mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 51067161920238090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Após a expedição de Certidão Positiva com Efeito Negativo, houve o descumprimento, vindo a existir posteriormente certidão positiva; nesse cenário, vigora no processo civil, a máxima de que o fato superveniente, apto a influir na solução da lide, deve ser levado em consideração pelo julgador, nos termos do 933 do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de determinar a comprovação do pagamento dos tributos constatado referente a certidão de id. 178087768, como condição para homologar a partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023